Tribunal: TJSP
Processo: 1030507-81.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Autora que alegou desconhecer o débito que deu origem ao apontamento de seu nome em cadastros de inadimplentes. Comprovação da existência de relação jurídica. Termo de adesão de cartão de crédito assinado e faturas mensais expedidas em nome da autora. Inexistência de ilícito. Notificação sobre a solicitação de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Autora que alegou desconhecer o débito que deu origem ao apontamento de seu nome em cadastros de inadimplentes. Comprovação da existência de relação jurídica. Termo de adesão de cartão de crédito assinado e faturas mensais expedidas em nome da autora. Inexistência de ilícito. Notificação sobre a solicitação de apontamento. Obrigação do órgão mantenedor dos bancos de dados. Aplicação do § 2o do artigo 42, do Código de Defesa do Consumido e Súmula no 359 do Superior Tribunal de Justiça. Sentença reformada. Recurso da ré provido.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Pedido de majoração. Recurso prejudicado ante a improcedência da demanda.
RECURSO DA RÉ PROVIDO, PREJUDICADO O DA AUTORA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427950
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030507-81.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante/apelada MARCIA CRISTINA DE SOUZA ROLDÃO (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado/apelante OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso da ré, prejudicado o da autora. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 23.929
APELAÇÃO CÍVEL No 1030507-81.2019.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - FORO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 6a
VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: MARCELO DE MORAES SABBAG
APELANTE/APELADO: MARCIA CRISTINA DE SOUZA ROLDÃO
APELADO/APELANTE: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
C/C
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Autora que alegou desconhecer
o débito que deu origem ao apontamento de seu nome em
cadastros de inadimplentes. Comprovação da existência de relação
jurídica. Termo de adesão de cartão de crédito assinado e faturas
mensais expedidas em nome da autora. Inexistência de ilícito.
Notificação sobre a solicitação de apontamento. Obrigação do
órgão mantenedor dos bancos de dados. Aplicação do § 2o do artigo
42, do Código de Defesa do Consumido e Súmula no 359 do Superior
Tribunal de Justiça. Sentença reformada. Recurso da ré provido.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Pedido de majoração. Recurso
prejudicado ante a improcedência da demanda.
RECURSO DA RÉ PROVIDO, PREJUDICADO O DA AUTORA.
RELATÓRIO
Recurso de apelação contra r. sentença (fls. 96/105) proferida nos autos
da ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral ajuizada
pela apelante, julgada parcialmente procedente para condenar o réu a pagar: a)
indenização por dano moral, fixada em R$. 8.000,00; e b) custas e despesas
processuais, além dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da
condenação.
,Ambas as partes apelaram.
A autora (fls. 108) pretendendo a majoração da indenização para R$
10.000,00, bem como da verba honorária para 20% sobre o valor da condenação.
O réu (fls. 116) insiste na legitimidade da dívida afirmando, em suma, que:
a) foi comprovada a contratação; b) a assinatura do contrato coincide com a da
procuração; c) requer a realização de perícia grafotécnica para comprovar a
autenticidade da assinatura da autora; d) a autora usufruiu o benefício relativo à
transação contestada; e) não houve comprovação do dano moral de modo a justificar a
indenização, tendo pugnado, subsidiariamente, pela sua redução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recursos tempestivos (fls. 108 e 116), respondidos (fls. 134 e 144) e
preparado somente pelo réu (fls. 128/129) diante da gratuidade de que goza a autora.
VOTO
O recurso da ré comporta provimento.
A autora alega que teve seu nome inscrito nos cadastros de proteção ao
crédito pela ré em razão de débito no valor de R$ 242,94, referente ao contrato de no
301374166759917, com vencimento em 22.7.2017.
O réu, por sua vez, sustenta, em contestação, que o débito existe, pois a
autora aderiu a contrato de cartão de crédito (fls. 44/47), que foi utilizado, conforme
faturas mensais com vencimentos de 22.4.2017 a 22.10.2017 (fls. 48/58).
Verifica-se, pelos mesmos documentos, que a autora vinha realizando os
pagamentos, permitindo concluir que não só tinha ciência da origem do débito, como
optou voluntariamente por adimpli-los.
Consigne-se, por oportuno, que a autora se limitou na alegação genérica e
fugidia de desconhecimento do débito ou, ainda, de que as faturas apresentadas não
guardam relação com a dívida discutida sem, contudo, trazer elementos que
comprovassem suas alegações ou afastassem a validade da prova produzida pela ré.
A autora sequer impugnou sua assinatura lançada no termo de adesão ao
cartão de crédito, que, aliás, guarda relevante semelhança com aquela aposta na
procuração, como bem ressaltou a ré.
Ademais, os vencimentos das faturas apresentadas pela ré, algumas delas
quitadas, coincidem com aquele objeto do apontamento, não tendo a autora comprovado
a sua quitação.
Como se vê, a partir da fatura com vencimento em 22.7.2017, a autora
deixou de efetuar o pagamento, tendo a dívida sofrido os acréscimos, que resultou no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor apontado pela ré.
Desse modo, carece de verossimilhança a alegação de desconhecimento
da origem da dívida, de modo que não prospera a alegação de que os documentos
juntados não se referem ao débito inscrito, tampouco há embasamento para a
procedência do pedido, uma vez que as provas apontam para a validade da negativação
de seu nome, como direito legítimo da ré.
E só a divergência de números dos contratos não é suficiente para afastar
a inadimplência da ré, que não comprovou a quitação da dívida.
Melhor sorte também não assiste à autora no que tange à ausência de
notificação da inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
Ao contrário do que sustenta a autora, de acordo com o artigo 43, § 2o, do
Código de Defesa do Consumidor, a obrigação de comunicar a inscrição restritiva não é
de quem solicita o apontamento da dívida, mas sim do próprio órgão responsável pela
manutenção do cadastro de inadimplentes.
Essa matéria está pacificada ante o que estabelece a súmula no 359 do C.
Superior Tribunal de Justiça: “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao
crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”.
Logo, diante da comprovação da legitimidade da dívida pela ré, impõe-se
a reformada sentença para julgar improcedente o pedido, com inversão do ônus da
sucumbência, observada a gratuidade concedida à autora.
O recurso da autora, por sua vez, resta prejudicado diante da
improcedência ora anunciada.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso da ré, prejudicado o da
autora.
Fernando Sastre Redondo
Relator